Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 10 do CPC dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei.
2. O itinerário processual dos autos de origem demonstra ter sido o autor/apelante intimado para emendar a petição inicial, para fins de cumprimento da exigência do Tema 648/STJ. Insuficiente a apresentada, o Juízo de origem determinou nova emenda à petição inicial, com respectiva manifestação da parte autora. Logo, evidencia-se o cumprimento do art. 10 do CPC, pois facultada, por duas vezes, ao autor/apelante a oportunidade demonstrar seu interesse processual. Em rigor, foi observado integralmente o contraditório e a ampla defesa. E, nessa medida, também não merece guarida a alegação de ofensa ao art. 7o do CPC, tendo em vista que o respeito ao efetivo contraditório assegura a isonomia processual, mantendo equilibrada a disputa judicial.
3. A par disso, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2020). Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa rejeitada.
4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1349453/MS (Tema 648), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, in verbis: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
5. Na hipótese, o autor/recorrente colacionou aos autos print de telegrama enviado pela internet (ID 34017649) à instituição bancária, requerendo “cópia integral do contrato de financiamento do veículo XTZ150, placa REL-2D26”. Porém, não há demonstração da efetiva entrega da correspondência. Inclusive, o próprio autor juntou informações dos Correios no sentido de que “a funcionalidade visualização cópia encontra-se, no momento, desabilitada em decorrência de atualizações na infraestrutura tecnológica e melhoria nos processos de segurança da informação. Tão logo a área técnica finalize a operação a funcionalidade será retomada”.
6. Como visto, a despeito de existir relação jurídica entre as partes, não está evidenciada a formalização de requerimento administrativo ao recorrido, tampouco a recusa no fornecimento da documentação pretendida. Também, não demonstrado o pagamento do custo do serviço, ou eventual gratuidade, para fornecimento de segunda via.
7. Portanto, escorreita a sentença apelada que, liminarmente, julgou improcedente o pedido de exibição de documento bancário.
8. Recurso conhecido e desprovido.